Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DIVISÃO DO ENCARGO ALIMENTÍCIO ENTRE OS GENITORES. PROPORCIONALIDADE.
I. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho menor em função da capacidade contributiva dos genitores.
II. Ponderadas as particularidades do caso concreto à luz da equação jurídica dos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados em 40% do salário mínimo.
III. O esforço que se exige para o cumprimento do dever de sustento de filho menor de nove anos de idade é um imperativo para quem tem o dever legal e moral de prover a sua manutenção.
IV. Apelação parcialmente provida.